Tribunal: STF
Processo: AI 738329
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    A alegação de ofensa aos limites objetivos da coisa julgada é indireta ou reflexa, bem como depende, no caso em apreciação, de reexame de fatos e de provas, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.



    Todas as demais alegações se limitam ao confronto entre o que decidido pelo Tribunal de origem e a decisão transitada em julgado, de modo que, eventual violação constitucional, se existente, também seria indireta ou reflexa.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.